Tribunal: TJBA
Processo: 8081217-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8081217-40.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Santa Maria da Vitória/BA Processo de origem: 8002814-67.2025.8.05.0223 Paciente: Ivan Ribeiro Vieira Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FLAGRANTE PRESUMIDO CARACTERIZADO PELA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO LOGO APÓS A INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DO MODUS OPERANDI, DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA UTILIZAÇÃO DE MENOR. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Impetrado Habeas Corpus pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ivan Ribeiro Vieira, preso em flagrante no dia 14.12.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso material (art. 69, CP). Alegou-se irregularidade do flagrante, ausência de audiência de custódia, primariedade e residência fixa como razões para revogação da prisão. II. Questão em discussão 1. Legalidade da prisão em flagrante considerada presumida. 2. Validade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 3. Existência de fundamentos concretos para a segregacão cautelar. 4. Cabimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). 5. Suposta desproporcionalidade entre a custódia e eventual pena definitiva. III. Razões de decidir 1. O flagrante foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva com base na presença de elementos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a instrução criminal. 2. A prisão ocorreu horas após o furto, sendo caracterizada como flagrante presumido (art. 302, IV, CPP), entendimento pacificado no STJ. 3. A primariedade e os vínculos pessoais do paciente não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais. 4. A medida extrema encontra respaldo no modus operandi, na gravidade concreta da conduta e na participação de menor, justificando a segregação para contenção da reiteração criminosa e preservação da ordem pública. 5. A análise sobre eventual desproporcionalidade da pena se revela prematura e incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo inviável prognóstico definitivo sobre a dosimetria penal. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese firmada: "1. A homologação da prisão em flagrante e a posterior conversão em prisão preventiva, fundada em elementos concretos extraídos dos autos e em consonância com o art. 312 do CPP, tornam superada a alegação de nulidade do flagrante." "2. A prisão em flagrante é válida ainda que efetuada horas após o fato delituoso, desde que o agente seja encontrado com o produto do crime, caracterizando o flagrante presumido nos moldes do art. 302, IV, CPP." "3. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a prisão preventiva quando demonstrado periculum libertatis." "4. A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar frente a eventual pena definitiva não se coaduna com o rito do habeas corpus, devendo ser aferida em momento processual oportuno." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, IV; 312 e 319; ECA, art. 244-B; CP, arts. 69 e 155, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 49.323/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 04.09.2006. STJ, AgRg no HC 1.004.092/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04.07.2025. STF, RHC 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.06.2023. STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg no HC 887.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8081217-40.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator